Tribunal: TJDFT
Processo: 0700808-67.2025.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. ASSINATURA ELETRÔNICA EM PROCURAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXIGÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL ICP-BRASIL OU GOV.BR, OU ASSINATURA DE PRÓPRIO PUNHO ACOMPANHADA DE FOTOGRAFIA DO AUTOR. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADA. EXIGÊNCIA JUSTIFICADA. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA ABUSIVA. PODER GERAL DE CAUTELA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que resolveu, sem análise do mérito, ação de indenização por dano moral, com fundamento nos arts. 321, § único c/c 330, IV e 485, I, do CPC, ante o não cumprimento da ordem de regularização da representação processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As duas questões em discussão consistem em: (i) verificar a condição de hipossuficiência financeira alegada pelo autor; e (ii) definir se é válida a resolução do processo sem análise do mérito diante do não atendimento, pelo autor, à determinação judicial de regularizar sua representação processual, especialmente em contexto de indícios de litigância predatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando que o requerente não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência, deve ser concedido o benefício da justiça gratuita, com efeitos retroativos, por ter sido requerido o benefício na primeira oportunidade de manifestação nos autos.
4. A representação processual é pressuposto indispensável para o válido desenvolvimento do processo, sendo lícita a resolução da ação, sem exame de mérito, quando não sanado vício reconhecido e apontado pelo juízo, após oportunizada a sua regularização.
5. A assinatura constante na procuração anexada não se reveste das formalidades exigidas pelo magistrado, por não conter firma reconhecida nem assinatura eletrônica qualificada conforme previsto no art. 4o, III, da Lei 14.063/2020.
6. O juízo de origem atuou com base no poder geral de cautela, previsto no art. 139, VIII, do CPC, ao exigir assinatura de próprio punho da parte autora, acompanhada de fotografia do demandante de posse do instrumento assinado e de seu documento pessoal de identificação, ou assinatura eletrônica qualificada, medida proporcional e justificada diante de indícios de litigância predatória.
7. A determinação de apresentar nova procuração com assinatura física acompanhada de fotografia do autor, de firma reconhecida ou de outra forma de autenticação digital, não traz à parte onerosidade excessiva.
8. O cenário probatório evidencia a existência de centenas de ações semelhantes ajuizadas por patrono com domicílio profissional em outra unidade da federação, o que justifica providências adicionais quanto à comprovação da regularidade do mandato.
9. A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1.198) e a Recomendação CNJ 159/2024 reconhecem a legitimidade de exigência de documentação adicional quando presentes indícios de fraude ou abuso na utilização do processo judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. O juízo pode exigir instrumentos adicionais de comprovação da regularidade da representação processual, com base no poder geral de cautela, quando presentes indícios de litigância predatória.
2. A ausência de cumprimento adequado da determinação judicial para regularização da representação processual autoriza a resolução do processo sem análise do mérito.